Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANENCIA. ATIVIDADE ESPECIAL EM AMBIENTE INSALUBRE - APOSENTADORIA ESPECIAL - TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONTAGEM - TEMA 942 DO STF. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. PUIL 413. DISTINGUISH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora aposentada em cargo da Secretaria Estadual de Saúde, cujas atividades, no período de 2004 a 2018 - data da aposentação -, foram desempenhadas no LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN/SES, lotação qualificada por médico do trabalho como insalubre. Pede a revisão do abono de permanência recebido, incidindo-se no cálculo o fator de correção relativo à aposentadoria especial do regime geral, por ter permanecido na ativa em tempo superior ao período aquisitivo para esse tipo de aposentadoria. Requer também o pagamento de R$25.929,28 relativos ao período de 32 meses de abono permanência, advindos da contagem diferenciada em razão da conversão do tempo de serviço de atividade especial em comum.
2. Os réus apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
3. O STF, na definição do tema 942, no recurso extraordinário no 1.014.286/SP, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República".
4. O STJ, por sua vez, na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte, decidiu que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015)".
5. Na hipótese, o cerne da questão se resume em verificar se a recorrente faz jus à conversão de tempo de serviço especial em comum e, por conseguinte, ao recebimento de abono de permanência, em razão do labor prestado em condições insalubres.
6. Com esse propósito, imprescindível é a prova da situação fática a respeito do ambiente de insalubridade (trabalho especial), porquanto, uma vez cessada essa condição, não mais será devido o respectivo adicional (LC 840/2011, artigo 79, § 2o) e seus efeitos, o que torna indispensável a elaboração de laudo pericial acerca das condições individuais insalubres, às quais o servidor interessado estaria exposto (STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015).
7. Na hipótese dos autos, faz-se necessário a distinção do presente caso (distinguish) com os demais processos julgados pelas Turmas Recursais do DF em que o pagamento do adicional e seus consectários foi afastado ou pela ausência de laudo técnico ou pela pretensão de conferir efeitos retroativos a laudo emitido por ocasião da aposentadoria.
8. A recorrente apresentou laudo técnico emitido por médico do trabalho em 05/04/2004, no início do período de atividade especial, que certifica o exercício das atividades em ambiente insalubre (ID 44530664) e demonstra as condições individuais de trabalho durante todo o interstício (2004 a 2018), justificando a percepção do adicional de insalubridade uma vez observado o dever legal de controle do gestor, conforme preconiza o art. 11, do Decreto 32.547/2010.
8. As fichas financeiras onde constam a percepção do adicional de insalubridade, desde a emissão do laudo, ou seja, com efeitos prospectivos, somadas ao fato de a servidora ter mantido a mesma lotação durante todo o período, são provas suficientes a se firmar o direito ora vindicado.
9. Nesse sentido, diante da condição de insalubridade, o termo inicial do pagamento do adicional deve ser o apontado no laudo pericial (2004 - ID 44530664) comprobatório da situação fática insalubre, individualmente experimentada pela parte interessada (PUIL 413 - STJ), inclusive para efeito de contagem diferenciada à luz do tema 942 do STF. É o caso, portanto, de reformar a sentença para determinar ao IPREV e, subsidiariamente, ao DF que revisem o abono de permanência da servidora, aplicando o fator de correção devido e convertendo o período especial em comum, reconhecendo o direito da recorrente a 32 meses de abono de permanência retroativos, equivalentes a R$ 25.929,28 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), sendo aplicado o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a data da citação, de acordo com art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença nos termos supra.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.